Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711992-16.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID APELADO: ENEDINA LOPES GOMES ROSA D E S P A C H O A apelação de ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID (ID 64111131) foi subscrita por LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, que recebeu poderes do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805, por meio de SUBSTABELECIMENTO sem reserva de poderes (ID 64110102). Contudo, verifica-se que a procuração outorgada por ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID ao advogado substabelecente LUCAS MARTINS DE SOUZA não está assinada (ID 64110066). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta sob pena de ineficácia desse ato em relação a ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 10 (dez) dias a ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora